Tribunal: TCU
Processo: 009.707/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos por duas ex-servidoras do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, contra decisão do Tribunal que julgou ilegais e negou registro aos atos de suas aposentadorias em decorrência do recebimento de quintos/décimos incorporados com base em funções comissionadas exercidas após a Lei 9.624/1998, sem que tivessem sido transformados em parcela compensatória.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos independentemente por Luciana Minervino Balieiro Sormani e Luísa Cristina Pinese Campos, ex-servidoras do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, contra o Acórdão 12272/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou ilegais e negou registro aos atos de suas aposentadorias em decorrência do recebimento de "quintos/décimos" incorporados com base em funções comissionadas exercidas após a Lei 9.624/1998, sem que tivessem sido transformados em parcela compensatória, a ser absorvida pelos futuros reajustes de seus proventos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão às recorrentes, informando-lhes que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.